Tribunal: TJDFT
Processo: 0090939-29.2011.8.07.0015
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0090939-29.2011.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE MARCOS JOSÉ DOS SANTOS ALVES REPRESENTANTE LEGAL: EDJANIA DOMINGAS DE SOUZA ALVES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de ID 55283219, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Brasília/DF, 07 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator